Tribunal: TJES
Processo: 0000393-81.2018.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000393-81.2018.8.08.0005
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELIDA PIRES DE LUNA
APELADO: SOCIEDADE UNIVERSITARIA REDENTOR
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
LATO SENSU
. REPROVAÇÃO POR FALTAS. EMISSÃO DE CERTIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)

Preliminar de revogação do benefício da gratuidade de justiça:
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º do art. 99 do CPC), despontando, no caso, que a parte se encontrava em crise financeira, situação que corrobora a presunção de miserabilidade.
Rejeitada.

2)
Mérito:
Os cursos de pós-graduação
lato sensu
, oferecidos por instituições de ensino superior, devem atender ao disposto na Resolução n.º 1/2007 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE/CES), exigida a duração mínima de 360 horas, obtenção de índice mínimo de aproveitamento em provas presenciais e defesa presencial de monografia ou trabalho de conclusão de curso, bem como a frequência mínima de 75% da carga horária.

3)
Não demonstrada a prática de ato ilícito, porquanto a a aluna não tenha logrado êxito em disciplinas obrigatórias e não completado o mínimo da carga horária exigida, descabe a condenação por danos morais.

4
) Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA PELA APELADA EM CONTRARRAZÕES:

Aduz a recorrida ser necessária a revogação da gratuidade de justiça, porquanto ausente a demonstração, pela apelante, da alegada condição de miserabilidade.

Como cediço, o § 3º do art. 99 do CPC estabelece:
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

A norma trata de presunção
iuris tantum
de veracidade, em favor do autor, quanto ao conteúdo da declaração, ou seja, até que se prove o contrário, a lei presume como verdadeiros os fatos narrados, de forma que, em regra, a declaração de insuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício.

Todavia, consoante o escólio de Fredie Didier Jr., “[...]
a presunção aí erigida em favor do requerente é relativa, podendo ser mitigada pelo magistrado, desde que baseado em fundadas razões
–
conforme dispõe o art. 5º caput da LAJ
–,
isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente.
”

Nesse sentido, a iterativa jurisprudência desta Corte Estadual destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade que, com o recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMISSÃO DE POSSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE PARA DEPOIS DO CONTRADITÓRIO RECURSAL OU DURANTE O CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de hipossuficiência advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ
. 2. Hipótese dos autos em que a parte comprova a incapacidade financeira para o pagamento das despesas do processo, inexistindo elementos capazes de infirmar essa presunção. 3. (...). 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169006752, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

E mais: oportuno ressaltar que, ao ser deferida a gratuidade da justiça, não desaparecem os custos do processo, longe disso, apenas serão repassados para a comunidade em geral. Exatamente por isso o Superior Tribunal de Justiça admite seja a concessão da justiça gratuita condicionada à comprovação do estado de miserabilidade do beneficiário,
ad literam
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).
2. Não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não ficou comprovado o estado de miserabilidade, apto a ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita, sem proceder-se ao revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1305758/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 28/03/2017)

Fincadas tais premissas, no caso sob exame, não vislumbro elementos suficientes para infirmar a presunção de miserabilidade advinda da declaração anexada à exordial.

Isso porque desponta que a apelante encontrou dificuldades em custear o curso de pós-graduação, com sucessivos atrasos no pagamento das mensalidades, seguidos de renegociações de débitos.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO
:

Cinge-se a controvérsia a aferir se a recorrente possui o direito subjetivo de exigir a expedição de certificado de conclusão de curso de pós-graduação.

Segundo consta, as partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais de pós-graduação em Análise Ambiental, com duração de 18 meses, ao final dos quais a apelante não obteve acesso ao
certificado de conclusão de curso
em virtude do registro de faltas em disciplinas que compõem a grade curricular.

A recorrente denuncia falha na prestação dos serviços, erro nos lançamentos de presença, falha no dever de informar, demora ao prestar esclarecimentos, alegando, ainda, a efetiva conclusão do curso com a entrega do trabalho monográfico.

Pois bem.

Segundo o documento de integralização curricular (fl. 154), a apelante não logrou aprovação em cinco disciplinas, a saber, Direito e Legislação Ambiental; Ecossistemas Terrestres; Valoração do Dano; Estudo de Impacto Ambiental e Ecossistemas Aquáticos.

Consideradas as matérias cursadas, a recorrente detém apenas 260 horas de Carga Horária Total Cumprida.

Como é cediço, os cursos de pós-graduação lato sensu, oferecidos por instituições de ensino superior, devem atender ao disposto na
Resolução n.º 1/2007
da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE/CES), exigida a duração mínima de 360 horas, obtenção de índice mínimo de aproveitamento em provas presenciais e defesa presencial de monografia ou trabalho de conclusão de curso, bem como a frequência mínima de 75% da carga horária,
in verbis
:

RESOLUÇÃO N° 1, DE 8 DE JUNHO DE 2007

Estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós graduação lato sensu, em nível de especialização.

Art. 5° Os cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, têm
duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas
, nestas não computado o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente, e o reservado, obrigatoriamente, para elaboração individual de monografia ou trabalho de conclusão de curso.

Art. 6° Os cursos de pós-graduação lato sensu a distância somente poderão ser oferecidos por instituições credenciadas pela União, conforme o disposto no § 1° do art. 80 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Parágrafo único. Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos a distância deverão incluir, necessariamente, provas presenciais e defesa presencial individual de monografia ou trabalho de conclusão de curso.

Art. 7° A instituição responsável pelo curso de pós-graduação lato sensu expedirá
certificado a que farão jus os alunos que tiverem obtido aproveitamento, segundo os critérios de avaliação previamente estabelecidos, sendo obrigatório, nos cursos presenciais, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) de freqüência.

§ 1° Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu devem mencionar a área de conhecimento do curso e serem acompanhados do respectivo histórico escolar, do qual devem constar, obrigatoriamente:

I - relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno e nome e qualificação dos professores por elas responsáveis;

II - período em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de efetivo trabalho acadêmico;

III - título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito obtido;

IV -
declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da presente Resolução
; e

V - citação do ato legal de credenciamento da instituição.

Nesse contexto, o não atingimento dos critérios inafastáveis da Resolução CNE/CES nº 1/2007 constitui óbice à emissão do certificado de conclusão de curso, revelando-se inviável o acolhimento do pedido recursal.

Sob esse prisma, cumpre destacar que eventual falha no dever de informação, relativamente a reposição de aulas ou admissão de entrega de trabalhos substitutivos, não configura causa justificadora ao pretendido abono de faltas ou mitigação das exigências normativas e curriculares.

Por fim, não demonstrada a prática de ato ilícito por parte da recorrida, descabe a condenação por danos morais.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento. Na forma do § 11 do art. 85 do CPC,
fixo os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria